Tribunal: STF
Processo: ARE 1505501
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "b" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DEVIDOS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 13, 14, 21, 22, 23, 24, 25 E 26 DA LCM Nº 042/2009. INSURGÊNCIA DO ENTE DEMANDADO. ERROR IN JUDICANDO. SUSPENSÃO DA CONTAGEM DE TEMPO. APLICAÇÃO DA LC N° 173/2020. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS AO DIREITO VINDICADO. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA ADMINISTRATIVA QUANTO À AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18; 24, inciso I e §1º; 25; 163, incisos I e V; e 169, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



     Analisados os autos, verifica-se que a análise do recurso extraordinário interposto pela alínea d depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional, como ocorreu no caso concreto. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Cabimento do recurso extraordinário pela alínea d do permissivo constitucional. Lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. 1. A recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. O acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que torna incabível a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1131117-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 06/09/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 927274-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/06/2016).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Desse modo, transcorrido o interstício mínimo de 03 (três) anos – no caso da progressão horizontal – e de 02 (dois) anos – tratando-se de progressão vertical – dentro da mesma faixa da carreira instituída pela LCM n.º 042/2009, se a Administração se omitiu em providenciar a avaliação do servidor, este não poderá ser prejudicado por tal omissão e fará jus à progressão horizontal e/ou vertical para a faixa/classe superior.



    Isso se deve ao fato de que a LCM n.º 042/2009 já apresenta elementos suficientes de regulamentação que possibilitam aferir o momento em que o servidor teria direito a progressão, quais sejam: 1) atingir a pontuação mínima de 70% na avaliação de desempenho; 2) a permanência de 03 (três) anos na mesma faixa para progressão horizontal e 02 (dois) anos na última faixa da classe em caso de progressão vertical.



    Por fim, é de se esclarecer que, diferentemente do que fora defendido pelo demandado, a omissão da Administração Pública na realização da avaliação de desempenho gera como consequência considerar o servidor aprovado em tal critério, conforme reiterada jurisprudência sobre o tema e já fundamentado acima, de modo que, em tal situação, cumpre apenas aferir se foram preenchidos os critérios de tempo de permanência na faixa ou de efetivo exercício, conforme o caso, os quais estão previstos na lei para as diversas modalidades de evolução na carreira. Com efeito, a omissão da Administração não pode importar em prejuízo ao servidor.



    [...]



    Nesse ponto, faz-se necessário fazer alguns apontamentos da LCM n.º 042/2009 antes e depois da alteração promovida pela LCM n.º 143/2016.



    A LCM n.º 042/2009, antes de sua alteração pela LCM n.º 143/2016, em seu art. 15, fixava a carreira de professor em 05 (cinco) classes e apenas 02 (duas faixas), como pode ser lido abaixo:



    [...]



    Portanto, no período corresponde entre 30.12.2009 (entrada em vigor da LCM n.º 042/2009) e 15.03.2016 (data anterior a entrada em vigor da LCM n.º 143/2016), a carreira dos professores do magistério municipal possuía apenas 02 (duas) faixas por classe, de modo que a progressão horizontal e vertical dava-se de maneira mais céleres.



    Ademais, já no texto original da LCM n.º 042/2009, no que concerne a evolução por avaliação de desempenho, a progressão horizontal exigia um interstício mínimo de 03 (três) anos em cada faixa (art. 22), enquanto a progressão vertical demandava 02 (dois) anos na última faixa da classe atual para progredir para a seguinte (art. 25), o que não foi modificado pela LCM n.º 143/2016. Vejamos:



    [...]



    Dessa maneira, levando em conta que o(a) servidor(a) tomou posse em 22.03.1999 e, na data limite para o reenquadramento (30.03.2010), de forma administrativa pelo ente municipal, já contava com pouco mais de 11 anos de efetivo exercício, deveria ter sido reenquadrada, no novo PCCR, de forma proporcional e equivalente ao tempo de serviço, na CLASSE III– FAIXA A, conforme tabela acima, em obediência aos art. 48, § 1º e 54 da LCM n.º 042/2009.



    Ademais, é preciso destacar que o reenquadramento na nova faixa e classe retroagiria a data de 01.01.2010, conforme determinação do art. 65 da LCM n.º 042/2009.



    [...]



    A partir de 16.03.2016, com a entrada em vigor da LCM n.º 143/2016, foi acrescentada uma terceira faixa – denomina ‘C’ – em cada classe da carreira, fincando assim estruturada:



    [...]



    Contudo, a legislação não traz em seu texto nenhuma menção ou determinação de novo reenquadramento dos profissionais na carreira, razão pela entendo que deverão progredir conforme classe e faixa onde estavam enquadrados antes do advento da LCM n.º 143/2016, isto é, conforme o texto original da LCM n.º 042/2016.



    No caso dos autos, a autora já deveria estar enquadrada na CLASSE IV – FAIXA A, a partir de 02.01.2015 – conforme texto original da LCM n.º 042/2009, reenquadramento e progressão já anteriormente exposta –, devendo a partir dessa classe, faixa e data continuar com sua progressão sob a vigência da LCM n.º 143/2016, da seguinte forma:



    Progressão Horizontal: CLASSE IV – FAIXA A – De 02.01.2015 até 01.01.2018 (Interstício Mínimo de 03 anos para Mudança de Faixa).



    Progressão Horizontal: CLASSE IV – FAIXA B – De 02.01.2018 a 01.01.2021 (Interstício Mínimo de 03 anos para Mudança de Faixa).



    Progressão Vertical: CLASSE IV – FAIXA C – A partir de 02.01.2021 até 01.01.2023 (Interstício Mínimo de 02 anos para Mudança de Classe).



    Portanto, concluo que a parte autora faz jus ao enquadramento na CLASSE IV – FAIXA C da carreira a partir de 02.01.2021.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente